Tribunal: TJDFT
Processo: 0728476-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728476-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GERALDO VIVALDO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do cumprimento de sentença coletiva, determinou a correção monetária do débito pelo IPCA-E (ID 97751285 dos autos originais). Em consulta ao sítio eletrônico de primeira instância, constata-se que foi proferida nova decisão nos processo originário, no dia 02/09/2021, em que o juízo a quo reconsiderou a decisão agravada em todos os seus termos (ID 102160797 dos autos originais). De acordo com o art. 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento, caso o juiz comunique que reformou inteiramente a decisão. Por sua vez, o art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Dentro desse contexto, em virtude da retratação do juízo de origem, houve perda de objeto do agravo de instrumento, porquanto não mais persiste o interesse recursal. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator